Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-27.2020.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005234-27.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO APARECIDO DI ANGELO - CPF: 615.258.209-15 (APELANTE), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (APELADO), MARILIA BITTENCOURT ROSA PAVAN - CPF: 396.639.808-77 (ADVOGADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005234-27.2020.8.11.0045

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRECLUSÃO NA APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS – INOCORRÊNCIA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXISTÊNCIA DE NOVA CITAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO CUMPRA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OU APRESENTE EMBARGOS – CONVERSAÕ QUE INAUGURA NOVO PROCEDIMENTO – APRESENTAÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DENTRO DO PRAZO – PRECLUSÃO AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DOS EMBARGOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO -
RECURSO PROVIDO.

O devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla Defesa.

Não opera a preclusão se a matéria trazida nos segundos embargos à execução oriundos da conversão da obrigação de entregar para pagar quantia certa não foi objeto apreciação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Renato Aparecido Di Angelo
, contra sentença que nos Embargos à Execução movidos em desfavor de
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda
., acolheu preliminar de preclusão consumativa, com a extinção do processo, sem exame do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC.

De início, aduz que a apelada ajuizou execução para entrega de coisa incerta no 0005239-42.2015.8.11.0045, posteriormente convertido para execução de coisa certa, em que fora determinado que após a juntada de novos cálculos pela exequente, fosse o embargante novamente intimado para realização do pagamento (id 40822464, fls. 109-110).

Anota que depois de apresentados os cálculos pela embargada, foi intimado e apresentou novos embargos, cuja tempestivamente foi certificada em 18-11-2020 – certidão Id 43892668.

Sustenta que é pacífico o entendimento de que após a conversão da execução de entrega de coisa incerta para coisa certa é cabível a interposição de novos embargos, no qual pode debater todas as matérias elencadas no artigo 917 do CPC.

Afirma que o título que aparelha a execução se trata de Distrato o qual fora elaborado exclusivamente pela apelada e o ora apelante foi obrigado a assiná-lo, o qual não ostenta os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, porque cingiu-se exclusivamente a rescindir o contrato de arrendamento firmado entre as partes, sendo certo que ajustaram que os valores seriam apurados posteriormente (id 40822464, fls. 58-61).

Ressalta, ainda, que o título não foi assinado por duas testemunhas, como exige o artigo 784, III, do CPC.

Reclama excesso de execução, porque a citação do apelante ocorre em 14-8-2018, enquanto o cálculo apresentado pela apelada os juros de mora foram calculados a partir de 01-4-2015, em data anterior ao ato citatório, portanto, de forma indevida e contrário ao artigo 405 do CC.

Por fim, sustenta que nos cálculos há capitalização indevida de juros, porquanto não fora pactuada entre as partes.

Pede o provimento do recurso para que seja afastada preclusão consumativa na apresentação dos embargos à execução, bem assim reconhecida a nulidade da execução, frente a ausência dos requisitos da certeza, exigibilidade e liquidez do título, ou, se rejeitadas as questões, seja reconhecido e declarado o excesso de execução. Por fim, postula a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id 144812209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005234-27.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de afastar a preclusão declarada na sentença impugnada.

A sentença entendeu que o embargante, ora apelante já havia interposto Embargos à Execução no 6629-42.2018.811.0045, o qual fora julgado extinto por sentença, em razão da intempestividade.

No presente recurso, pretende o apelante ver reconhecida a tese de que tem direito a ajuizar novos embargos, em razão da conversão da execução de entrega de coisa incerta para quantia certa, o que afasta a alegação de preclusão reconhecida na sentença.

No caso em exame, a apelada propôs Execução para Entrega de Coisa Incerta no 5239-42.2015.811.0045, de 3.748,6696 sacas de soja, referente ao pagamento de contrato de arrendamento de área de terras de 643 hectares firmado entre as partes, posteriormente objeto de Distrato, em razão da inadimplência confessada pelo apelante (id 44364462 - Pág. 1 – da execução).

O apelante ajuizou então, Embargos à Execução no 6629-42.2018.8.11.0045, julgado extinto, em 17-07-2020, por conta de sua intempestividade (id 144811748 - Pág. 3).

Após, observa-se que houve a conversão do rito da execução que tramitava na modalidade de Execução para entrega para Quantia Certa de R$ 356.714,62, ocasião em que fora determinada a intimação do executado apelante, para pagamento, sob pena de penhora de bens (id 44364467 - Pág. 30).

Em razão disso, então, o executado apelante ajuizou os segundos embargos à execução (id
144811735 - Pág. 1), em que alegou, é verdade, nulidade da execução frente a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do distrato, existência de vício formal,
mas também arguiu excesso de penhora.

A sentença, por sua vez, entendeu que esta precluso o direito do embargante, porquanto já havia utilizado dos embargos à execução.

Ocorre que com a
conversão
da Execução para Entrega de Coisa para Execução por Quantia Certa, exige-se, além da apuração do
quantum,
por estimativa do credor ou arbitramento, nos termos do artigo 809, § 1°, do Código de Processo Civil e a citação do Executado para o pagamento da dívida, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

No caso, a se considerar que a conversão do feito alterou o procedimento, com início à Execução por Quantia Certa, revela-se necessária a citação do Executado, cuja finalidade é informar o devedor acerca do prazo que dispõe para realizar o pagamento, justamente como fez o juiz na origem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aliás, a jurisprudência tem entendido que, convertido o rito executivo, o ato citatório da primeira execução não pode ser aproveitado para o novo feito executivo, caso em que deve ser renovado, para conceder ao devedor o prazo de 03 (três) dias para pagamento do débito (art. 829 do CPC), ou ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos (art.915 do CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
.”
(TJMS - AI: 14007649320208120000 MS 1400764-93.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/03/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020) (grifei)

Dito isso, devidamente citado quando da conversão da execução de entrega de coisa incerta em quantia certa, pode o devedor debater as matérias previstas no art. 917 do CPC, por meio de embargos de execução, máxime no caso em que se observa que há
alegação de excesso de execução, matéria que não foi objeto dos primeiros Embargos, o que afasta alegação de preclusão.

Assim, efetuada a conversão da execução de coisa para a execução por quantia,
segue-se o rito da execução por quantia certa, inclusive, no que se refere ao oferecimento de novos embargos à execução (artigo 917 do CPC), o que afasta alegação de preclusão.

Na hipótese, é certo que a Executado, ora Apelante, apresentou embargos à execução quando instado a entregar as sacas de soja postuladas na ação executiva que não foram conhecidos, porque intempestivos.

No entanto, posteriormente houve a conversão da execução originária para Execução de Quantia Certa, de modo que foi reaberto, pelo próprio juiz de primeiro grau o prazo para oferecimento de Embargos.

Logo, a sentença não poderia considerar a preclusão de todas as matérias, apenas com base na intempestividade reconhecida por ocasião da primeira citação para cumprimento da
obrigação para entrega de coisa
, porquanto ignorou seu próprio comando posterior que
converteu a modalidade de execução
e determinou nova reabertura de prazo para embargos pelo executado que inaugurou, assim, novo procedimento.

Nesse sentido, já se decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO POSTERIOR DE NOVA CITAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO CUMPRA A OBRIGAÇÃO OU APRESENTE EMBARGOS DO EXECUTADO. CONVERSÃO DA MODALIDADE EXECUTIVA QUE INAUGURA NOVO PROCEDIMENTO. APRESENTAÇÃO DOS NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECLARAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
. (TJPR - APL: 00104575020208160170 Toledo 0010457-50.2020.8.16.0170 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 10/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STJ – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial, o devedor deve ser citado para o pagamento do valor da dívida ou para o oferecimento de embargos após a conversão de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 829 e seguintes e artigo 914 e seguintes, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Na hipótese, a sentença não poderia considerar a intempestividade dos embargos, apenas com base na revelia por ocasião da primeira citação para cumprimento da obrigação para entrega de coisa, ignorando seu próprio comando posterior que converteu a modalidade de execução e determinou nova reabertura de prazo para embargos pelo executado, inaugurando, assim, novo procedimento
.”
(N.U 1012588-62.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de determinar a baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito apenas no que tange as matérias atinentes a Conversão execução originária para Execução de Quantia Certa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022